Tribunal: STF
Processo: AI 344554
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-19
Data de publicação: 2002-03-19

Ementa:
EMENTA:  Agravo regimental a que se nega provimento
porquanto, além da matéria constitucional não se encontrar
prequestionada, a análise do recurso extraordinário está a depender
do exame da legislação processual ordinária e dos fatos e provas da
causa.